Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juiz deve determinar a emenda da petição inicial, ao verificar que os documentos e alegações trazidos aos autos, na petição inicial, não são suficientemente claros para análise da demanda.

2. Caso a determinação de emenda não seja atendida, ou o autor promova a emenda de forma insatisfatória, a petição inicial deve ser indeferida, fato que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.